Tribunal: TJES
Processo: 5013596-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013596-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO

APELADO: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ATO PUNITIVO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE SINDICÂNCIA NÃO RATIFICADOS NO PAD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo disciplinar, no qual foi punido com 17 dias de detenção em Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS). O autor alegou violação ao devido processo legal, pois a autoridade julgadora baseou a punição exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de sindicância, não ratificados sob o contraditório na fase instrutória do PAD, que concluiu pela sua inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nulo o ato administrativo punitivo fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na sindicância, sem confirmação no PAD; (ii) definir se houve violação ao devido processo legal e ao art. 126 do RDME, que exige fundamentação nas provas colhidas sob contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sindicância, por sua natureza inquisitorial, não admite contraditório e serve apenas como fase preliminar para fundamentar eventual instauração de PAD, não podendo, por si só, embasar decisão condenatória.

As testemunhas ouvidas no PAD, sob o crivo do contraditório, afirmaram expressamente que não presenciaram os fatos imputados ao apelante, ou negaram a ocorrência de qualquer desrespeito, contrariando os relatos da sindicância.

A decisão punitiva desconsiderou as provas colhidas na fase instrutória e reabilitou indevidamente os elementos da sindicância, violando o disposto no art. 126 do RDME e o art. 155 do CPP, aplicado subsidiariamente.

O princípio do devido processo legal exige que a autoridade fundamente sua decisão nas provas produzidas sob contraditório, sendo nula a decisão que contrarie esse preceito.

A tentativa de utilizar o depoimento do próprio acusado como prova da acusação, de forma descontextualizada e em contrariedade ao conteúdo do depoimento, evidencia ainda mais a fragilidade da fundamentação do ato punitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo disciplinar que impõe sanção a servidor militar com base exclusiva em elementos informativos colhidos em sindicância, sem confirmação sob contraditório no PAD, é nulo por violação ao devido processo legal.

A autoridade julgadora, ao divergir da conclusão absolutória do Encarregado do PAD, deve motivar sua decisão com base nas provas dos autos do processo administrativo, nos termos do art. 126 do RDME.

A aplicação subsidiária do art. 155 do CPP veda a utilização exclusiva de provas colhidas na fase inquisitorial para fundamentar a punição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 254-R/2000 (RDME), art. 126, §§1º e 2º, e art. 82, §1º; CPP, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de A
pelação Cível

interposta po
r

RONALDO RIBEIRO TRUGILHO
contra a sentença
ID 15326410
, proferida
pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória,
na Ação
de
Revisão de Ato Administrativo Disciplinar
ajuizada
em face do

ESTADO DO ES,
que julgou o pedido de anulação de punição disciplinar.

Nesses termos, condenou o apelante
ao pagamento das custas
processuais
e honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa
, observado o benefício da gratuidade da justiça.

O

apelante
sustenta
em suas razões ID 15326412
, em
resumo,
que
(1)
a decisão do Comandante é nula, pois violou o devido processo legal ao fundamentar a punição exclusivamente em elementos colhidos na fase de Sindicância (inquérito preliminar), os quais não foram ratificados (confirmados) na fase processual do PAD-RS;
(2)
a decisão punitiva se baseou na ocorrência de exaltação de voz, fato mencionado apenas na Sindicância e não confirmado pelas testemunhas no PAD. Alega, ainda, que a decisão citou erroneamente o
seu próprio
depoimento como prova de discussão acalorada, quando, na verdade, o depoimento nega tal ocorrência;
(3)

houve
violação ao art. 126 do RDME (que exige fundamentação nas provas dos autos do PAD) e ao art. 155 do CPP (aplicado subsidiariamente), que veda condenação baseada apenas em elementos informativos da investigação. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o
preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o ora apelante ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é Policial Militar e foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS) nº 02/2018, instaurado para apurar suposta transgressão disciplinar ocorrida em 31/03/2016 (questionamento de ordem legal).

Narra que durante a instrução do PAD-RS, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não comprovaram a acusação. Especificamente, as testemunhas de acusação ouvidas no PAD, Sr. José de Arraz Coelho e Sr. Elias Oliveira de Jesus, declararam não ter presenciado o fato ou o suposto desrespeito.

Em virtude da ausência de provas na fase processual, o Encarregado do PAD-RS concluiu formalmente pela inocência do apelante.

Contudo, a autoridade julgadora (Comandante do 1º BPM), discordando do parecer do Encarregado, decidiu por punir o apelante com 17 (dezessete) dias de detenção.

O apelante sustenta que a decisão do Comandante é nula, pois violou o devido processo legal ao fundamentar a punição exclusivamente em elementos colhidos na fase de Sindicância (inquérito preliminar), os quais não foram ratificados (confirmados) na fase processual do PAD-RS.

Argumenta que a decisão punitiva se baseou na ocorrência de exaltação de voz, fato mencionado apenas na Sindicância e não confirmado pelas testemunhas no PAD. Alega, ainda, que a decisão citou erroneamente o depoimento do próprio apelante (fls. 108/109) como prova de discussão acalorada, quando, na verdade, o depoimento nega tal ocorrência.

Invoca a violação ao art. 126 do RDME (que exige fundamentação nas provas dos autos do PAD) e ao art. 155 do CPP (aplicado subsidiariamente), que veda condenação baseada apenas em elementos informativos da investigação.

Feito esse breve relato, destaca-se que
cerne da controvérsia reside em analisar a legalidade do ato administrativo disciplinar (ID 15325804) que impôs ao
a
pelante a sanção de 17 (dezessete) dias de detenção, a despeito da conclusão pela
inocência
emitida pelo Encarregado do Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (PAD-RS).

Como dito, o apelante foi acusado de questionar de forma acintosa ordem legal recebida de superior hierárquico, fato ocorrido em 31/03/2016. Para apurar a infração, foi instaurada uma Sindicância (Portaria nº 015/2017), com a finalidade de apurar os fato relatados na CI/PMES/1ªCIA-Nº 001/2016/4ºBPM, segundo os quais o ora apelante teria questionado, de forma acintosa, ordem legal dada pelo comunicante na data de 31/03/2016, no interior do SAC do Bairro Itapuã, Vila Velha, e, posteriormente, o PAD-RS (Portaria nº 02/2018).

Nos termos do
§1º do art. 82 do Decreto nº 254-R/2000 – Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo, a

s
indicância
configura-se
como
“
procedimento
inquisitório de apuração, onde não há contraditório”

e, no seu âmbito, foram
colhidos depoimentos que indicavam ter havido exaltação no tom de voz entre as partes, o que gerou a instauração do PAD em desfavor do apelante.

Contudo,
na instrução do PAD, onde se exige o contraditório e a ampla defesa, as provas colhidas não corroboraram as da fase de sindicância
, tendo o Encarregado do PAD, responsável pela instrução processual, ouvido as testemunhas arroladas (CB Helen; SD Gomes; SD Henrique; MAJ Jesus; 3º SGT RR Arraz) e colhido os seguintes depoimentos:

- Depoimento de Elias Oliveira de Jesus (Major PM, na época Capitão):
Declarou que
não estava presente no local no dia dos fatos
; Recebeu uma ligação telefônica do acusado (Sgt Trugilho) informando sobre um problema com outro militar (Sgt Leoni), mas não se recorda das razões apresentadas pelo acusado; Informou ao acusado que
não poderia formar juízo de valor por não estar presente
e não ter ouvido a outra parte
; Dias depois, ouviu um relato diferente do outro militar envolvido (Sgt Leoni); Sugeriu que os fatos fossem registrados formalmente para apuração imparcial; Não se recorda de ter recebido ligação do acusado em data anterior solicitando autorização para usar o ar condicionado no SAC de Itapuã durante a alimentação; Confirmou que existia uma ordem do comando da unidade para manter o ar condicionado desligado quando não houvesse pessoas no local; Confirmou que existia autorização para uso do local e do aparelho durante o período de alimentação, mas que deveria ser pelo tempo mínimo necessário.

-
Depoimento de José de Arraz Coelho Júnior (3º Sgt PM):
Declarou que estava presente no SAC de Itapuã para alimentação com autorização do CPU do 4º BPM; Relatou que sentia muito calor e alguém pediu para ligar o ar condicionado, mas foram informados que havia determinação para não utilizá-lo; Recorda-se da presença do então Sgt Leoni, Sd Acacio, Sgt Trugilho e dele próprio;
Afirmou não ter presenciado nenhuma discussão ou palavra de desrespeito entre os militares presentes
;
Não tem conhecimento de problemas de relacionamento entre Sgt Trugilho e Sgt Leoni; Não se recorda de autorização do CAP JESUS para uso do ar condicionado naquele dia; Recorda-se do graduado (Sgt Leoni) ser informado que poderiam fazer a alimentação no local, mas não permanecer por muito tempo, e que um militar (não se recorda quem) informou que a equipe estava autorizada pelo CPU a usar o local;
Não se recorda de Sgt Leoni ou Sgt Trugilho terem
se
d
i
stratado ou desrespeitado alguém no dia do fato ou anteriormente
.

- CB Hellen da Silva Campos Oliveira
(ouvida durante a Sindicância):
Não pôde precisar se Sgt Trugilho proferiu a frase "não suporto prepotência", pois ele saiu falando algo, mas não foi audível; Afirmou que ambos (sindicado e ofendido) estavam "alterados", que
aumentaram o tom de voz enquanto discutiam, mas não houve palavras de baixo calão ou ofensas.

- SD Acácio Vieira Gomes (ouvido durante a Sindicância):
Houve um impasse sobre ligar ou não o ar condicionado, e

ambas as partes elevaram o tom de voz, mas sem palavras ou gestos ofensivos
; Percebeu uma "
exaltação no tom de voz", mas não sinais de desrespeito;

- SD Eriton Henrique da Silva (ouvido durante a Sindicância):
Não se recorda de Sgt Trugilho usar a frase "não suporto prepotência"
; Percebeu uma "exaltação no tom de voz", mas que
não houve sinais de desrespeito das partes
.

Diante da absoluta ausência de provas produzidas na fase processual que confirmassem a acusação, o Encarregado do PAD concluiu fundamentadamente pela inocência do apelante, destacando
que:

“
[...
]
com as provas testemunhais [inclusive as colhidas na fase de sindicância], que houve discussão entre acusado e ofendido. Todavia, não há, nas declarações das testemunhas, prova concreta de questionamento acintoso ou de desrespeito entre as parte envolvidas.
Embora as testemunhas evidenciem que ocorreu uma ‘exaltação de voz’, o fato por si só não configura transgressão disciplinar, haja vista que não foram testemunhadas palavras de calão ou de indisciplina. [...] de acordo com as provas obtidas nesse processo, não há subsídio para que o acusado seja considerado culpado das acusações [...]
”
.

Em
Conclusão Final
, considerou o ora apelante inocente, pois
“não ecoa, nos autos deste processo, provas que evidenciem a materialidade da transgressão disciplinar”
.

A autoridade julgadora (Comandante do 1º BPM), todavia, discordou da conclusão de inocência, e, ao fundamentar sua decisão, ignorou as provas testemunhais produzidas no PAD (sob o crivo do contraditório) e reabilitou os elementos da Sindicância (investigativa e sem contraditório), afirmando,
tão somente,
que punia o militar
“tendo em vista as testemunhas do processo terem presenciado em ambiente militar uma discussão entre superior hierárquico e o acusado em tom de 'exaltação de voz’”
.

Ocorre que, conforme já realçado,
as testemunhas do processo (PAD) afirmaram expressamente o oposto
(que não viram ou não estavam lá). A exaltação de voz só foi mencionada na Sindicância, e, ainda, com expressa referência de que não houve palavras ou gestos de desrespeito e tampouco ofensas por parte do apelante.

O art. 126 do Regulamento Disciplinar (RDME), vigente à época dos fatos, autorizava a autoridade a divergir do Encarregado, desde que a decisão fosse
“motivada e fundamentada nas provas dos autos”
, que,
no contexto do devido processo legal, referem-se àquelas colhidas sob o crivo do contraditório durante o PAD-RS, e, não, aos elementos informativos colhidos na Sindicância (fase inquisitorial)
.

A
lém disso, os §§1º e 2º do referido artigo destacam expressamente que
“Quando o relatório do Encarregado do Processo contrariar as provas dos autos, a autoridade competente poderá responsabilizar ou isentar o militar da responsabilidade” (§1º)
e
“Em qualquer hipótese, concordando ou discordando da conclusão do Encarregado do Processo, as decisões da autoridade competente serão motivadas e fundamentadas, sob pena de nulidade” (§2º)
.

Como se pode inferir, a discordância da A
utoridade
J
ulgadora
quanto ao Parecer do Encarregado do PAD, além de não apresentar motivação e fundamentação suficiente e adequada para tanto, utilizou, tão somente os depoimentos das testemunhas ouvidas durante a sindicância,
“
procedimento
inquisitório de apuração, onde não há contraditório”,
nos termos do
§1º do art. 82 do Decreto nº 254-R/2000 – Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo
.

Não é demais reforçar que a
Sindicância
tem por escopo
lastrear a instauração do
PAD
, mas não pode, por si só, fundamentar uma condenação,
em
aplicação subsidiária do art. 155 do Código de Processo Penal
1
,
pacificamente interpretado como um limite à condenação fundamentada apenas em provas obtidas na fase inquisitorial (inquérito policial), sem a devida confirmação na fase de instrução processual, sob o contraditório.

Embora se deva ter cautela ao transpor automaticamente as regras do processo penal para o regime disciplinar administrativo, que possui ritos próprios, o princípio que norteia o art. 155 - a garantia de que ninguém será condenado sem provas produzidas em contraditório - aplica-se por analogia ao Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a Sindicância, tal como o inquérito policial, é uma peça informativa, enquanto o PAD, tal como o processo judicial, exige a produção da prova válida para a punição.

Com efeito, o
s elementos da Sindicância (a suposta exaltação de voz) precisariam ter sido
ratificados
na fase processual
(PAD)
, o que manifestamente não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do ato de demissão do agravado e determinar a reintegração do agravado ao cargo público de Procurador do Município de Jaú, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento – Pleito de reforma da decisão para a revogação da tutela antecipada de urgência – Não cabimento – Agravado que teve instaurado em seu desfavor Processo Administrativo Disciplinar - PAD, no âmbito do qual foi demitido –
Decisão do PAD que adotou como provas testemunhais em desfavor do agravado, declarações colhidas em sede da sindicância – Sindicância que é procedimento investigativo, de caráter inquisitorial, sem assegurar ao investigado o contraditório e a ampla defesa, e justamente por tal motivo, a sindicância não pode ser utilizada como meio de amparo probatório para decisão do PAD – Arts. 123 e 125 da Lei Comp. Mun . nº 265, de 13/12/2.005, que determinam que a produção de prova deve se dar no âmbito do PAD, inclusive a oitiva de testemunhas – PAD que, por sua natureza sancionatória, é regido pelo princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não cabe ao indiciado comprovar a sua inocência no âmbito do referido processo, e sim a autoridade administrativa acusadora comprovar a culpa daquele – Violação dos direitos constitucionais do agravado ao devido processo (administrativo) legal, à ampla defesa e ao contraditório que, ao menos em sede de cognição sumária, resta demonstrada – Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência em 1º grau
– Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2071725-78.2024 .8.26.0000 Jaú, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 29/04/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (FATD).PUNIÇÃO COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, EM PROVA COLHIDA DE FORMA INQUISITORIAL NA SINDICÂNCIA ANTES INSTAURADA . OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, TENDO POR COROLÁRIO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE.APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Não se pode admitir condenação baseada exclusivamente em prova produzida de forma inquisitorial em sindicância, vale dizer, com base unicamente naquela que não restou corroborada, sob o crivo do contraditório, na fase instrutória do processo administrativo disciplinar
. (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 954377-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - J. 20 .08.2013)

AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. FORMULÁRIO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR (FATD).PUNIÇÃO COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, EM PROVA COLHIDA DE FORMA INQUISITORIAL NA SINDICÂNCIA ANTES INSTAURADA . OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, TENDO POR COROLÁRIO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE.APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM A CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Não se pode admitir condenação baseada exclusivamente em prova produzida de forma inquisitorial em sindicância, vale dizer, com base unicamente naquela que não restou corroborada, sob o crivo do contraditório, na fase instrutória do processo administrativo disciplinar
.
(TJ-PR - CJ: 9543775 PR 954377-5 (Acórdão), Relator.: Adalberto Jorge Xisto Pereira, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1183 null)

Ademais, agrava a nulidade o fato de que a decisão punitiva tentou usar o depoimento do próprio
a
pelante (fls. 108-109 do PAD) como prova da discussão acalorada. No entanto, a leitura de referido depoimento demonstra que o
a
pelante nega ter desrespeitado o superior ou proferido as palavras que lhe foram imputadas.

Portanto, o ato administrativo
questionado
é nulo, pois se fundamentou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial (Sindicância), em detrimento das provas colhidas na fase processual (PAD-RS), que levaram à conclusão de inocência pelo Encarregado.

Ao punir o militar com base em provas não submetidas ao contraditório no PAD, a autoridade administrativa violou o devido processo legal (
a
rt. 126 do RDME) e o princípio do
in dubio pro reo
.

Portanto, firme nas razões expostas

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
e
declar
ar
a nulidade do ato administrativo disciplinar que impôs a sanção de 17 (dezessete) dias de detenção ao
a
pelante,
e, assim, acatar a Conclusão Final do Encarregado do PAD e declarar a inocência do ora apelante quanto as imputações descritas no PAD
nº 02/2018
.

Tendo em vista o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais e c
ondeno o
Estado do ES
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
isentando-o do pagamento das custas processuais, por força de lei
.

É como voto.

1

A
rt. 155 do CPP: O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente em indícios colhidos na fase policial

(sem grifos e destaques no original)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial
e
declar
ar
a nulidade do ato administrativo disciplinar que impôs a sanção de 17 (dezessete) dias de detenção ao
a
pelante,
e, assim, acatar a Conclusão Final do Encarregado do PAD e declarar a inocência do ora apelante quanto as imputações descritas no PAD
nº 02/2018

Tendo em vista o provimento do apelo, inverter os ônus sucumbenciais e c
ondenar o
Estado do ES
ao pagamento dos honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
isentando-o do pagamento das custas processuais, por força de lei
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.